Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009744-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), EDSON DE JESUS NEVES - CPF: 725.149.301-20 (AGRAVANTE), FERNANDO MOIMAZ - CPF: 432.552.131-34 (AGRAVADO), HILTON LUIZ DA SILVA LIMA - CPF: 904.693.481-00 (AGRAVANTE), JOÃO PAIVA (AGRAVANTE), LUCIMARA DOS ANJOS ARRUDA - CPF: 029.761.081-37 (AGRAVANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDSON DE JESUS NEVES

AGRAVANTE(S):

HILTON LUIZ DA SILVA LIMA

AGRAVANTE(S):

JOÃO PAIVA

AGRAVANTE(S):

LUCIMARA DOS ANJOS ARRUDA

AGRAVADO(S):

FERNANDO MOIMAZ

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

MANUTENÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA INICIALMENTE DEFERIDA – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DEFERIDA NA ADPF N. 828/DF – NÃO APRECIAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO: PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E A COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – RISCO DE BELIGERANCIA NO LOCAL – APREENSÃO DE PROJETEIS DE ARMA DE FOGO -

MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

Vige no

ordenamento jurídico pátrio o princípio do duplo grau de jurisdição de maneira que, ainda que a decisão impugnada perante o juízo
ad quem
tenha começado gerado efeitos com a retirada dos requeridos da área em disputa, não há se falar em perda do objeto recursal na medida em que o
decisum
recorrido pode ser revogado pelo Tribunal, não desaparecendo o interesse do recorrente na sua desconstituição.

Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ou regularização fundiária do imóvel objeto da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e a coisa possuída.

Se a situação fática posta escalou para uma situação de agravada beligerância, inclusive com
“a ocorrência de disparo de arma de fogo na região do conflito, e ainda, a apreensão de projeteis de arma de fogo”,
tal circunstância demanda uma intervenção judicial para a estabilização e arrefecimento dos ânimos das partes litigantes, devendo, portanto, ser mantida a liminar possessória.

Não há como se garantir aos réus da ação possessória o direito à sustação provisória da ordem de desocupação com base na liminar deferida nos autos da ADPF 828/DF se, ao julgar reclamação manejada pelos litigantes, o próprio STF concluiu que o caso concreto dos autos não se amolda à hipótese contemplada pelo ministro relator da citada ação constitucional.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDSON DE JESUS NEVES

AGRAVANTE(S):

HILTON LUIZ DA SILVA LIMA

AGRAVANTE(S):

JOÃO PAIVA

AGRAVANTE(S):

LUCIMARA DOS ANJOS ARRUDA

AGRAVADO(S):

FERNANDO MOIMAZ

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA E OUTROS
contra as decisões proferidas no
Interdito Proibitório c/c Indenização por danos materiais e morais
n. 1005813-58.2021.8.11.0006 movido por
FERNANDO MOIMAZ
, sendo que a primeira reafirmou a liminar possessória deferida em favor do agravado em 10.08.2021, transmutando o mandado proibitório em reintegratório, ante a progressão do estado fático de turbação para esbulho (ID. n. 128895186 - Pág. 94/97) e, a segunda, que deixou de suspender a ordem reintegratória por entender que a ocupação defendida pelos agravantes não se amolda ao marco temporal estabelecido pelo STF na ADPF n. 828/DF para a suspensão de desocupações e despejos, e que relegou o exame da arguição da incompetência do juízo (diante da competência da Vara de Direito Agrário) para após a manifestação da parte autora, ora agravado (ID. n. 128895186 - Pág. 167/170).

Narram os recorrentes que o já falecido
Igno Moimaz Junior
, irmão do ora agravado, havia proposto a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1006243-10.2021.8.11.0006, com mesma causa de pedir, inicialmente distribuída ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, por sua vez, declinou de sua competência para o juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, nos termos do art. 4º da Resolução n. 007/2008/OE-TJMT, haja vista o reconhecimento de que tal causa versava sobre conflito agrário de natureza coletiva.

Alegam não haver
dúvida de que o interdito originário também trata de conflito coletivo, vez que nele se pretende o despejo de outras pessoas além dos réus originais que, apesar de não terem sequer sido citadas para tomarem ciência do feito, tiveram recentemente os seus nomes inseridos no mandado de reintegração, a pedido do agravado, o que torna necessária a intervenção do Ministério Público estadual, tal como ocorre nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1006243-10.2021.8.11.0006, onde o ente ministerial pugnou pela realização de audiência de justificação prévia prestes a ser realizada.

Registram que tal litígio teve início com os ora agravantes e outras 21 (vinte e uma) famílias que ocupam a área e que, crendo que o imóvel pertencia à União, haviam manejado anteriormente o
Interdito Proibitório
n.
002638-50.2021.4.01.3601
, perante a Justiça Federal, a qual, apesar de deferir inicialmente a liminar possessória em favor dos então postulantes, acabou declinando de sua competência para a justiça comum após a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de que a intervenção do INCRA e da União seria, no caso, anômala.

Anotam que, não bastasse a incompetência do juízo da Comarca de Cáceres para o conhecimento da ação, os agravantes peticionaram nos autos do interdito originário para requerer a suspensão da liminar possessória inicialmente deferida, com fundamento
na decisão proferida pelo

E. Ministro Roberto Barroso nos autos da ADPF n. 828/DF, que vedou temporariamente, até 30.06.2022, o cumprimento de ordens de quaisquer desocupações ou despejos, em áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021.

Asseveram que, a exemplo da arguição de incompetência, o pedido de suspensão provisória da liminar de reintegração de posse foi indeferido pelo juízo singular.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de garantir a preservação da paz social, seja pela absoluta incompetência do juízo prolator, seja pelo risco de irreversibilidade da medida reintegratória, assim como porque a proteção possessória deferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cáceres nos autos do Proc. n. 1002638-50.2021.4.01.3601 ainda não foi revogada.

No mais, requerem o reconhecimento da incompetência do juízo singular e a revogação da liminar possessória por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 130605193.

Contrarrazões de ID. n. 134349657 suscitando, preliminarmente, a perda do objeto recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recursal.

Instada se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 139994681, da lavra do Dr. José Zuqueti, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interposto pelos réus da ação possessória originária contra as decisões que mantivera a liminar possessória, com a conversão do mandado inicialmente proibitório em reintegratório em função da consolidação do esbulho, afastando a aplicação do beneplácito da liminar deferida
pelo STF na ADPF n. 828/DF.

Da preliminar de perda do objeto recursal
.

Conforme consignado no relato, em sede de contrarrazões, o agravado suscitou a perda do objeto recursal sob o argumento de que a liminar de reintegração de posse já fora comprida em seu favor.

No entanto, tal prefacial não merece acolhimento.

Isso porque no ordenamento jurídico pátrio vige o princípio do duplo grau de jurisdição de maneira que, ainda que a decisão impugnada tenha começado a gerar efeitos, tal comando pode ser revogado pelo juízo revisor, não desaparecendo o interesse do recorrente na sua desconstituição.

Com isso,
rejeito
a preliminar de perda do objeto recursal.-

Do mérito
.

De início, importante frisar que, conquanto tenha suscitado a incompetência do juízo de origem em razão da causa versar sobre possível conflito coletivo em disputa de terras rurais – o que atrairia a competência do juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede nesta Capital, por força do

Provimento n. 004/2008Cdo Conselho da Magistratura deste Tribunal – certo é que tal questão não foi enfrentada pela decisão agravada, tendo o magistrado de origem preferido ouvir previamente o autor a esse respeito, em observância aos artigos

9º e 10, ambos do CPC/15, antes de decidir sobre tal controvérsia.

Desse modo, inconveniente que este juízo
ad quem
enfrente e decida desde logo tal controvérsia, sob pena de supressão de instância.

Ademais, ainda que assim não o fosse, na linha do que dispõe o §4º do art.64 do CPC/15, “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Assim, mesmo que o juízo de origem venha reconhecer a sua incompetência, declinando-a para a vara especializada de conflito agrário, os efeitos da decisão que deferiu a liminar de interdito proibitório em favor dos agravados, posteriormente convertida em decisão reintegratória, serão mantidos até que o novo juízo delibere novamente sobre o assunto.

Já no tocante à questão de fundo em si, importante frisar que a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária – sobretudo quando o juízo de origem ainda não teve acesso a tais documentos –, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Por outro lado, certo é que, de acordo com a própria decisão agravada,
a situação fática posta escalou para uma situação de agravada beligerância, inclusive com
“a ocorrência de disparo de arma de fogo na região do conflito, e ainda, a apreensão de projeteis de arma de fogo”
(ID. n. 128960180 - Pág. 4), o que demanda uma intervenção judicial para a estabilização e arrefecimento dos ânimos das partes litigantes.

Por ora, a decisão proferida pelo magistrado condutor do feito deve ser mantida.

Nesse viés, acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

No que tange ao benefício da liminar deferida pelo Relator da
ADPF n. 828/DF no STF, que suspendeu as ordens de desocupações e de pessoas em risco de desabrigo até a data de 31.10.2022, certo é que o agravante
EDSON DE JESUS NEVES
foi até o STF, através da Reclamação n. 53.950/MT, para requerer que os recorrentes fossem contemplados com tal beneplácito.

No entanto, apesar de ter obtido uma liminar para a sustação do cumprimento da decisão agravada, tal medida foi revogada dias depois, tendo o ministro relator negado seguimento ao mencionado reclamo, conforme decisão de ID. n. 135108656, tendo em vista que a ocupação que se pretendia ver protegida não se coaduna com a hipótese fática que a Suprema Corte pretendia resguardar.

Por fim, não há se falar em risco de decisões conflitantes como sugerem os agravantes pois que a proteção possessória deferida em favor do agravado nos autos originários (Proc. n.
1005813-58.2021.8.11.0006)
recai sobre a área da
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
e

da
Fazenda Estrela D’Oeste
, matriculadas no CRI local sob os ns. 9.238 (ID. n. 128879167 - Pág. 27/29) e n. 9.236 (ID. n. 128879167 - Pág. 44/45), ao passo que a liminar possessória outrora deferida pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Cáceres nos autos da Reintegração de Posse n. 1002638-50.2021.4.01.3601 restringe-se à área do imóvel matriculado sob o n. 17.523 do CRI (ID. n. 128879167 - Pág. 151/155)

Comungadas, portanto, todas percepções e ponderações, conveniente a confirmação da liminar recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022